Tribunal: STF
Processo: ARE 1450129
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Plinio Gustavo Prado Garcia, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que ficou assim ementando: 



    “TRIBUTÁRIO. ADVOGADO. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. RENDIMENTOS. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. TABELA PROGRESSIVA. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVISTA PARA PESSOA JURÍDICA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Os rendimentos recebidos por profissional autônomo, sem vínculo empregatício, ensejam o recolhimento do imposto de renda pessoa física. Advogados autônomos seguem a sistemática da tabela progressiva de imposto de renda, com alíquotas de até 27,5%. 



    2. O tratamento é distinto daquele conferido às sociedades de advogados, que, por tratar-se de pessoa jurídica, se sujeitam a um tratamento tributário especial, inclusive com a incidência de outros tributos. 



    3. Para as sociedades de advogados, o sistema de arrecadação do IRPJ pode ser por lucro presumido. Nessa hipótese, o Fisco considera que o lucro, no caso de escritórios de advocacia, é de 32% da receita total da sociedade, calculada a cada três meses. Sobre o valor obtido, é calculado o IRPJ sob alíquota de 15%. Se a média mensal da receita ultrapassar R$ 20.000,00, é cobrado 10%, além dos 15%, ou seja, 25% sobre o excedente. 



    4. Por sua vez, a apuração da tributação como advogado autônomo se dá através do Carnê Leão. O Carnê Leão, pois, é o recolhimento mensal obrigatório do IRPF, a que se sujeita o contribuinte, pessoa física, residente no Brasil, que recebe rendimentos de outra pessoa física ou do exterior. O imposto é calculado a partir da soma do valor total dos rendimentos ao final do mês. Aplica-se a tabela progressiva vigente no mês do recebimento dos rendimentos. 



    5. Ao contrário do que pretende o apelante, não se pode aplicar tributação sem previsão legal ou alterar sua incidência, a partir de analogia ou equidade. De fato, a interpretação de norma tributária rege-se pelo princípio da legalidade estrita, vale dizer, deve ser feita de maneira restritiva, ex vi dos artigos 108 e 111 do CTN, não podendo o intérprete da norma alargar a sua extensão, ampliando os seus efeitos além do limite legal explicitamente estabelecido. 



    6. Não há que se falar em ofensa ao princípio da capacidade contributiva, de manifestação de efeito confiscatório ou de violação à isonomia, visto que houve apenas aplicação da legislação tributária, não sendo possível modificar a norma pertinente, visando à combinação do regime jurídico mais favorável aos interesses do apelante. 



    7. Apelação não provida. ACÓRDÃO”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    O recorrente sustenta contrariedade aos arts. 145, § 1º; e 150, II e IV, da Constituição Federal.



    Sobre a alegada ofensa à isonomia, aduz que:



    “[N]ão há na Constituição autorização para que honorários de profissionais liberais do mesmo valor sejam diferentemente tributados pelo imposto sobra a renda, a depender de se tratar de recebimento por intermédio de profissional autônomo ou de sua participação em sociedade profissional (de advogados).”



    Ainda nesse contexto, afirma ser irrelevante que, “no lucro presumido, os R$ 100.000,00 de recebimento tributável fiquem sujeitos também a outros encargos tributários, e não apenas aos 15% de imposto de renda sobre os 32% da base tributável”. Diz que, mesmo “com os demais tributos e contribuições aí incidentes, a carga total será de apenas 11,33% e nunca os 27,5% do Canet [sic] Leão”. Entende que “a situação física ou jurídica do contribuinte perante outro não é elemento distintivo exigido para apurar-se ofensa ou não ofensa à isonomia”.



    Sustenta que a tributação impugnada também viola sua capacidade contributiva específica, “enquanto tenha seus honorários de profissional autônomo submetidos à sistemática do Carnet Leão”.



    Defende também que a tributação questionada importa efeito confiscatório, correspondente “ao valor a maior no cotejo com a sistemática do lucro presumido”.



    Ressalta, ao final, que “os honorários do advogado autônomo, ainda que fossem tributados pelo sistema do Carnet [sic] Leão, teriam de ficar limitados a 11,33%”.



    Pede o provimento do recurso extraordinário de modo a sobrevir a final concessão da segurança pleiteada.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Sobre o princípio da isonomia na seara tributária, já tive a oportunidade de asseverar que se identifica ofensa a ele apenas quando sejam tratados diversamente contribuintes que se encontrem em situação equivalente e sem que o tratamento diferenciado esteja alicerçado em critério justificável de discriminação ou sem que a diferenciação leve ao resultado que a fundamenta (RE nº 607.642/RJ). Convergindo, o Ministro Alexandre de Moraes já pontuou que “o artigo 150, II, da Constituição Federal consagrou o princípio da isonomia nas relações tributárias, ao vedar a instituição de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente” (RE nº 596.701/MG, DJe de 19/6/09, grifo nosso).



    Na espécie, cumpre registrar que pretensão do impetrante, pessoa física, gira em torno, na essência, do reconhecimento da possibilidade de aplicar, para fins de imposto de renda, a alíquota de 15% sobre a base de cálculo de 32% do total dos rendimentos recebidos como profissional autônomo, a cada mês, a título de honorários advocatícios, ou a tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física sobre aquela base de cálculo, prevalecendo a imposição menos onerosa. A base de cálculo em questão seria a mesma do IRPJ em face de sociedade de advogados optante pelo lucro presumido.



    O Tribunal de origem concluiu pela impossibilidade de acolhimento da pretensão do ora recorrente. Para chegar a essa compreensão, ressaltou a Corte a quo que os advogados autônomos se sujeitariam à sistemática da tabela progressiva do imposto de renda, cuja maior alíquota seria a de 27,5%. De outro giro, anotou que as sociedades de advogados se sujeitariam a tratamento tributário especial, em que haveria, além do imposto de renda, a incidência de outros tributos. E realçou que sobre o lucro presumido dessas sociedades incide imposto de renda pessoa jurídica à alíquota de 15%, sendo possível a aplicação do adicional de 10% sobre valores que ultrapassem determinado patamar, totalizando, nessa seara, 25%.



    À luz desse quadro (acima resumido), assentou o Tribunal a quo que a situação do ora recorrente não seria equivalente à das sociedades de advogados. Também consignou que a situação do recorrente, o qual se sujeita ao Carnê-leão, não se assemelharia à dos trabalhadores sujeitos à CLT e que é impossível alterar a legislação “visando à combinação do regime jurídico mais favorável os interesses do apelante”.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Cinge-se a controvérsia acerca da forma de recolhimento do imposto de renda incidente sobre os valores recebidos a título de honorários advocatícios, requerendo o autor sejam afastados os dispositivos do Regulamento do Imposto de Renda, instituído pelo Decreto nº 3.000/99, vigente à época do ajuizamento da ação, que determinam a tributação do imposto de renda pessoa física. 



    In casu, o autor é advogado, que atua sem vínculo empregatício. De acordo com o disposto no art. 43, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, a tributação, a título de imposto de renda, incide sobre o acréscimo patrimonial experimentado pelo contribuinte. 



    De início, esclareço que os rendimentos recebidos por profissional autônomo, sem vínculo empregatício, ensejam o recolhimento do imposto de renda pessoa física. Advogados autônomos seguem a sistemática da tabela progressiva de imposto de renda, com alíquotas de até 27,5%. 



    A Lei Federal nº 7.713/1988 dispõe que:



    (...)



    Por sua vez, a Instrução Normativa RFB n.º 1.500/2014 assim estabelece:



    (...)



    O tratamento é distinto daquele conferido às sociedades de advogados, que, por tratar-se de pessoa jurídica, se sujeitam a um tratamento tributário especial, inclusive com a incidência de outros tributos. 



    Para as sociedades de advogados, o sistema de arrecadação do IRPJ pode ser por lucro presumido ou lucro real, sendo a forma mais comum o cálculo pelo lucro presumido. 



    Nessa hipótese, o Fisco considera que o lucro, no caso de escritórios de advocacia, é de 32% da receita total da sociedade, calculada a cada três meses. Sobre o valor obtido, é calculado o IRPJ sob alíquota de 15%. Se a média mensal da receita ultrapassar R$ 20.000,00 é cobrado 10%, além dos 15%, ou seja, 25% sobre o excedente.



    Não prospera a alegação de violação ao princípio da isonomia, com tratamento diferenciado para contribuintes que se encontram em mesma situação, como alega o apelante.



    Trata-se, na realidade, de sujeitos passivos distintos. De um lado a pessoa jurídica e de outro, o advogado autônomo, que se submetem a regimes tributários diferenciados. 



    Com efeito, ‘nada impede a tributação diferenciada entre sociedades empresárias e profissionais autônomos, por força de não se tratar de contribuintes em situações idênticas’. (ARE 930579 AR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 30/11/2015 Publicação: 03/12/2015”.



    (...)



    Não há como prevalecer a alegação do apelante de que há ofensa ao disposto no artigo 150, II da Constituição Federal, ao argumento de tratamento discriminatório dos honorários do advogado autônomo ao sujeitá-los às alíquotas progressivas do IRPF, como se fossem salário de trabalhador sujeito às regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).



    Isso porque a apuração da tributação como advogado autônomo se dá através do Carnê Leão. O Carnê Leão, pois, é o recolhimento mensal obrigatório do IRPF, a que se sujeita o contribuinte, pessoa física, residente no Brasil, que recebe rendimentos de outra pessoa física ou do exterior. 



    O imposto é calculado a partir da soma do valor total dos rendimentos ao final do mês. Aplica-se a tabela progressiva vigente no mês do recebimento dos rendimentos. 



    Assim, para o cálculo do imposto devido, deve ser feita a soma do valor mensal dos rendimentos e subtrair as despesas dedutíveis (gastos referentes às despesas diretamente ligadas ao exercício ou manutenção da atividade profissional).



    Ao contrário do que pretende o apelante, não se pode aplicar tributação sem previsão legal ou alterar sua incidência, a partir de analogia ou equidade. 



    De fato, a interpretação de norma tributária rege-se pelo princípio da legalidade estrita, vale dizer, deve ser feita de maneira restritiva, ex vi dos artigos 108 e 111 do CTN, não podendo o intérprete da norma alargar a sua extensão, ampliando os seus efeitos além do limite legal explicitamente estabelecido. 



    Portanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da capacidade contributiva, de manifestação de efeito confiscatório ou de violação à isonomia, visto que houve apenas aplicação da legislação tributária, não sendo possível modificar a norma pertinente visando à combinação do regime jurídico mais favorável aos interesses do apelante.” 



    Anote-se, ademais, que, para superar a compreensão do Tribunal de origem, mormente no que diz respeito à afirmação de que a situação do ora recorrente se diferencia da situação das sociedades de advogados (as quais estão sujeitas, afora outros tributos, ao imposto de renda pessoa jurídica, cuja alíquota pode chegar àqueles 25%) e de trabalhadores sujeitos à CLT, e acolher a pretensão e acolher as alegações da parte ora recorrente, inclusive a de que a carga tributária total dessas sociedades é de 11,33% e a de que a tributação impugnada seria confiscatória e não condizente com a capacidade contributiva, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente bem como do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS TABELAS DO IMPOSTO DE RENDA. LEI N. 9.250/1995. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR E CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, A ELE NEGADO PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade formal da Lei n. 9.250/1995 por contrariedade ao art. 146, inc. III, alínea a, da Constituição da República. 2. A vedação constitucional de tributo confiscatório e a necessidade de se observar o princípio da capacidade contributiva são questões cuja análise dependem da situação individual do contribuinte, principalmente em razão da possibilidade de se proceder a deduções fiscais, como se dá no imposto sobre a renda. Precedentes. 3. Conforme jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário autorizar a correção monetária da tabela progressiva do imposto de renda na ausência de previsão legal nesse sentido. Entendimento cujo fundamento é o uso regular do poder estatal de organizar a vida econômica e financeira do país no espaço próprio das competências dos Poderes Executivo e Legislativo. 4. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, a ele negado provimento” (RE nº 388.312MG, Tribunal Pleno, redatora do acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/10/11 — grifo nosso).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Isenção. Alcance do benefício. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Efeito confiscatório da exação. Súmula nº 279/STF. 1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei. 3. O caráter confiscatório da exação, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE nº 852.409/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/4/15 — grifo nosso).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente